Tribunal: STF
Processo: AI 854139
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.